Tribunal: TJSP
Processo: 1003347-72.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação regressiva de indenização – prestação de serviços de energia elétrica – seguradora contra concessionária – alegação de danos em equipamento de segurado sob o fundamento de oscilação de energia – a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea - vistoria nos equipamentos

Ementa:
Ação regressiva de indenização – prestação de serviços de energia elétrica – seguradora contra concessionária – alegação de danos em equipamento de segurado sob o fundamento de oscilação de energia – a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea - vistoria nos equipamentos totalmente unilateral – caso concreto onde a seguradora não permite defesa anterior da empresa de energia – improcedência mantida – apelação não provida, com observação (art. 85 § 11 CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1003347-72.2019.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003347-72.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1003347-72.2019.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1003347-72.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente - 2a Vara Cível
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Ação regressiva de indenização
prestação de serviços de
energia elétrica seguradora contra concessionária alegação
de danos em equipamento de segurado sob o fundamento de
oscilação
de
energia

a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o
acolhimento do pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova
idônea - vistoria nos equipamentos totalmente unilateral caso
concreto onde a seguradora não permite defesa anterior da
empresa de energia
improcedência mantida
apelação não
provida, com observação (art. 85 § 11 CPC).
Voto no 45.300
Ação
regressiva
movida
por
seguradora
contra
concessionária decorrente de prestação de serviços de energia elétrica
julgada improcedente pelo M. Juiz Silas Silva Santos, condenada a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC,
que apela a pedir a reforma da sentença.
Alega que há prova de que a falha na prestação de
serviços da apelada ocasionou danos nos equipamentos de seu
segurado, sendo desnecessária a comprovação de culpa por se tratar de
responsabilidade objetiva.
Os laudos técnicos apresentados, elaborados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1003347-72.2019.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
empresa idônea, comprovam o nexo de causalidade. A ré não cumpriu
sua função de evitar eventos de ordem previsível que afetam as unidades
consumidoras após atingirem a rede de distribuição de energia. Não há
dúvida de que foi a oscilação na rede elétrica que causou os danos aos
equipamentos, não se podendo exigir que o consumidor aguarde eventual
realização de perícia para consertar os aparelhos danificados.
Desnecessária a realização de perícia, pois a Aneel
determina que a concessionária somente se eximirá da responsabilidade
pelos danos caso comprove a inexistência de registros de irregularidades
em cinco relatórios obrigatórios. A concessionária não se desincumbiu de
provar eventual excludente de responsabilidade.
Deve ser aplicado do Código de Defesa do Consumidor
ao caso, com a inversão do ônus da prova, na medida em que notória a
hipossuficiência técnica e houve sub-rogação nos direitos dos
consumidores segurados.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Ação regressiva de indenização proposta por seguradora
em face de concessionária de energia elétrica por danos causados em
equipamentos do segurado Irineu Sesti Filho, por alegado distúrbio
elétrico na rede de distribuição administrada pela ré, no dia 27.4.2016.
Com isso, pretende a seguradora o ressarcimento da quantia de R$
4.320,00 que pagou ao segurado.
Em primeiro lugar, afasta-se a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que a seguradora,
embora receba “um conjunto de direitos, ações e pretensões que cabiam
ao segurado, contra o causador do dano, não recebe as pretensões de
caráter personalíssimo, incluindo aqui a condição de consumidor, nos
termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor”, Des. Sá
Moreira de Oliveira, apelação 0204916-07.2011.8.26.0100, 18a câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1003347-72.2019.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
extraordinária de Direito Privado, julgada em 30.11.2015.
De qualquer maneira, este ponto não é fundamental para
a solução da lide, isto é, dar-se à seguradora o direito que o segurado
possui como consumidor. Não é com base nele que ocorre a decisão.
A responsabilidade aqui é objetiva, art. 37, § 6o,
Constituição Federal, de modo que para a obrigação é necessária apenas
a prova do dano e do nexo de causalidade, requisito este não identificado
no presente caso, pois ausente prova de que houve alteração na carga
de energia elétrica por conta de eventual ineficiência dos serviços
prestados pela ré na data do sinistro.
Também a falta de cautela da seguradora em preservar
os equipamentos comprometeu por completo a validade do procedimento
utilizado para obtenção da indenização securitária.
O caso concreto mostra que a seguradora efetuou o
pagamento de indenização referente ao sinistro sem a menor
preocupação em garantir contraprova por parte da empresa de energia.
Totalmente unilaterais os documentos apresentados, a
seguradora não provou a notificação da concessionária para permitir a
apresentação dos requisitos estabelecidos na Resolução Normativa
414/10 da Aneel, como a data e horário da ocorrência, informações de
que o segurado é o titular ou representante da unidade consumidora,
relato do fato ou descrição do equipamento.
A empresa de energia não pode ser surpreendida com o
pedido feito pela seguradora apenas porque esta resolveu pagar
espontaneamente o seguro com base em laudo unilateral que apresenta.
Neste sentido, tem se posicionado esta 33a Câmara de
Direito Privado:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
movida pela seguradora em face da fornecedora. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 1003347-72.2019.8.26.0482 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos
elétricos do segurado e do pagamento realizado. Conclusões
unilaterais. Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa. Resolução 414/2010 da ANEEL
Ação
improcedente.
Apelação
provida.
(Ap.
no
1030650-06.2016.8.26.0114, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. em
8.5.2017).

SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsável pela reparação do dano
julgada procedente
Danos elétricos em equipamentos do
segurado Concessionária que não foi notificada para apuração
dos fatos na via administrativa
Falta de prova convincente
sobre a causa dos danos
Pretensão que se tem por
improcedente Inversão dos ônus da sucumbência Recurso
provido. (Ap. 1002172-30.2016.8.26.0100, Rel Des. Sá Duarte, j. em
3.4.2017).
Como visto, não há nos autos prova do nexo de
causalidade, até mesmo porque não foi realizada prova pericial nos
equipamentos danificados, tampouco documentos hábeis a respaldar o
direito de regresso invocado, logo, nada há a indenizar.
Do exposto, nega-se provimento à apelação, aumentados
os honorários advocatícios para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) nos
termos do art. 85, § 11, CPC.
Eros Piceli
relator